Tribunal: TJDFT
Processo: 0735509-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE E ANTECENDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de traficância na presença de filho menor, bem como a guarda das drogas em seu guarda-roupas, denota maior reprovabilidade do réu, atraindo a valoração negativa da culpabilidade.
2. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
3. Recurso conhecido e desprovido.